Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718417-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. AGRAVADO: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THE VALSPAR CORPORATION LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória Por Arbitramento no 0720126-60.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de bloqueio de valores formulado pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de bloqueio dos valores depositados na conta judicial referente aos autos do processo no 0707002-44.2019.8.07.0001. Alega que o bloqueio pleiteado se mostra imprescindível em razão da empresa agravada não possuir patrimônio suficiente para garantir o pagamento dos honorários advocatícios caso venha a ser considerada sucumbente na liquidação de sentença em curso no primeiro grau de jurisdição. Ressalta que o deferimento do arresto não trará prejuízos, ao passo que o indeferimento importará em irreversibilidade, visto que os valores depositados em juízo estão na iminência de serem levantados e a agravada “muito provavelmente os distribuirá entre seus sócios e advogados, não restando alternativa para a Valspar recuperar os montantes que lhe são devidos, em caso da possível rejeição da liquidação de sentença”. Tece demais considerações sobre o tema. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela de urgência para que seja determinado o bloqueio dos valores depositados nos autos do processo no 0707002-44.2019.8.07.0001 até o encerramento da liquidação de sentença em trâmite nos autos do processo de origem. Subsidiariamente, pleiteia pelo bloqueio de montante suficiente ao pagamento das verbas de sucumbência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida e confirmar a tutela vindicada. Preparo recolhido (ID 26339699). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Para o Arresto Cautelar é necessário estarem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora. De início, importante pontuar que o provimento do recurso estará intimamente ligado à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux ao tratar da finalidade dos recursos: (...) o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente. (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925) A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. Trata-se de um exame breve, superficial e não definitivo. Já o perigo na demora se apresenta, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior: (...) quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo. (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 57a Edição, 2016, Página 623) Ou seja, o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini ainda afirmam ser necessária a realização de um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência, de modo que “diante de situações em que há risco de danos mais graves, o juiz poderá contentar-se com um menor grau de verossimilhança - e vice-versa” (Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2, 16a Edição, 2016). No caso em análise, ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, o Juízo de origem assim se manifestou: Trata-se de liquidação de sentença, na qual ainda se encontra em fase de produção de prova pericial. Em petição anexa ao ID 91450392, a parte THE VALSPAR CORPORATION LTDA requerer sejam bloqueadas as quantias depositadas nos autos dos processos 0707002-44.2019.8.07.0001, 0707920- 48.2019.8.07.0001, 0707933-47.2019.8.07.0001 e 0707854-68.2019.8.07.0001, alegando que a parte credora poderá vir a ser sucumbente na presente liquidação de sentença. Em razão disso, o bloqueio seria necessário para pagar eventuais honorários de sucumbência. Intimada a se manifestar, a parte autora anexa petição ao ID 91486675. É o breve relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que não se pode reconhecer a possibilidade de deferimento do pedido para efetuar a constrição de valores depositados nos autos acima citados, posto que os documentos anexados aos autos até o momento não estão aptos a conformar, de maneira inconteste, eventual mora e o inadimplemento da parte autora. Logo, a análise do montante do indigitado débito, deve perpassar, necessariamente, por incursão probatória. Ademais, as questões relativas à fixação de honorários da fase de liquidação de sentença somente serão decididas após a apuração do quantum debeatur nestes autos. Somado a isso, não há nos autos qualquer evidência de dilapidação patrimonial ou qualquer outro expediente usado pela parte autora para frustrar o pagamento de eventual dívida. Em acréscimo, este Juízo não consegue vislumbrar o periculum in mora, haja vista que não há quaisquer elementos nos autos que permitam inferir claramente que o autor está se desfazendo do seu patrimônio. Sem prejuízo, impende frisar que inexiste nos autos qualquer indício de que o autor, se porventura sucumbente na liquidação, não irá cumprir a obrigação determinada, tampouco que há dilapidação patrimonial. Nesse sentido, colaciono julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. DEPÓSITO DE VALOR JUDICIAL OBTIDO COM LEILÃO DE BENS DOS RÉUS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CAUTELAR DE ARESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVIÁVEL. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO AUTOR. QUESTÃO NÃO DIRIMIDA. RISCO À SATISFAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da parcela do recurso em que se discute questão em relação à qual já se operou a preclusão. 2. A medida cautelar de arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, sendo defesa a concessão de tal medida quando não observado ao menos um desses pressupostos. 3. Inviável, no caso em análise, a determinação de penhora no rosto dos autos, pois sequer foi reconhecida a existência de crédito do autor-agravante em face dos agravados, por meio de sentença de mérito. 4. Revela-se escorreita a r. decisão hostilizada que, à míngua dos requisitos exigidos para o deferimento de tutela de urgência, deixa de acolher pedido liminar. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1217330, 07136625720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro pedido de ID 91452695. Em prosseguimento, aguarde-se conclusão e entrega do laudo pericial. (destaquei) De fato, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, no caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção da parte agravada de eximir-se de cumprir com eventual obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. 2. Não restando evidentes a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, desautorizado está o deferimento do pedido liminar. 3. Para a concessão da medida de arresto, mostra-se necessária a demonstração de que a parte demandada (agravada) não disponha de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 4. Além de inexistir a demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência consistente no arresto de quantia, que inclusive, se encontra depositada na conta bancária de terceiros, a questão posta ainda pende de um juízo de certeza sobre a alegada conduta danosa cometida pelo Agravado em desfavor da Agravante, situação que depende necessariamente de evidente e percuciente dilação probatória, o que, por conseguinte, impossibilita a qualquer medida antecipatória de arresto. 5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (Acórdão 1053419, 07114494920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECENDENTE. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1341733, 07503914820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICADOS. ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, buscando a penhora cautelar de imóvel pertencente ao sócio da empresa executada. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, o agravante não apresentou elementos probatórios hábeis a demonstrar que a parte ré/agravada não teria patrimônio para honrar a dívida ou estaria se ocultando para evitar o pagamento ou se desfazendo de seu patrimônio, de forma a justificar a medida liminar de constrição inaudita altera pars. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329454, 07501004820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Também não é patente a probabilidade do direito de penhora no rosto dos autos no 0707002-44.2019.8.07.0001, pois sequer foi reconhecida nos autos de origem, por meio de sentença de mérito, a existência de crédito da agravante em face da agravada, tampouco a impossibilidade de esta cumprir com eventual condenação. Ademais, a questão relativa à eventual mora e inadimplemento da parte agravada exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da responsabilidade pelo pagamento do débito. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão da antecipação da tutela recursal no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de junho de 2021 13:29:57. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador